Tribunal: TJDFT
Processo: 0703570-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703570-97.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: GERALDO CESAR DA SILVEIRA BE, ISRAEL ALESSANDRO DE SOUZA, JOSE ATAIDE SILVEIRA, JOSE LUIZ NEVES OLIVEIRA, REGINA FERREIRA LIMA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Considerando a ciência exarada em 22/8/2019 (ID 15031090) e a interposição do apelo em 6/11/2019 (ID 15031097), remeta-se o feito ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS para manifestação sobre a tempestividade consoante os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora